Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-84.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Cheque referente a garantia de transação comercial – Assertiva de desconhecimento da origem do negócio subjacente - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide que julgou a demanda improcedente – Inocorrência – Alegações do embargante que são insuficientes para afastar a cobrança dos títulos – Origem dos títulos provada pelo

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Cheque referente a garantia de transação comercial – Assertiva de desconhecimento da origem do negócio subjacente - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide que julgou a demanda improcedente – Inocorrência – Alegações do embargante que são insuficientes para afastar a cobrança dos títulos – Origem dos títulos provada pelo embargado, pela juntada de contrato de mútuo firmado pelas partes - Pagamento não comprovado documentalmente – Títulos emitidos pela embargante, nominais ao embargado, que configuram documento comprobatório da obrigação do pagamento, representando verdadeira confissão de dívida - Sentença mantida - Recurso improvido.